Tribunal: TJPA
Processo: 0011386-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011386-26.2020.8.14.0401

APELANTE: WENDELL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

Na espécie,
existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, que se encontram sobejamente demonstradas por meio
dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, assim como do interrogatório do réu e sua parcial confissão, aliados às demais provas produzidas durante a instrução, tanto em sede inquisitorial quanto processual, como os laudos juntados aos autos, inclusive, laudo de perícia das capsulas das munições deflagradas pelo acusado, laudo de lesão corporal da vítima, além de imagens juntadas aos autos e relatório policial, conclui-se pela comprovação da autoria e materialidade dos crimes tipificados no art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 15, da Lei nº 10.826/03.

2.

Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do recurso

e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

WENDELL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 15, da Lei nº 10.826/03
, interpôs o presente recurso de apelação, a fim de ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Capital.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de negativa de autoria e requereu a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória (
ID nº 15870026), o delito
foi assim narrado:

“[...] no dia 29/11/2019, por volta de 01h40min, no posto de combustível SHELL, localizado na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Passagem Dalva, o ora denunciado, o qual é policial militar lotado no 1ºBPM, utilizando-se de seu armamento, efetuou disparos contra a vítima Haryane Portal Lima e o grupo de amigos que a acompanhavam. Além do disparo, durante a ação, o denunciado lesionou-a com uma coronhada na região auricular esquerda (Laudo nº 2019.01.015954-TRA, ID 42605410, p. 8/9 e ID 42605412, p. 38). No dia, hora e local acima especificados, a vítima encontrava-se confraternizando com um grupo de amigos quando o denunciado chegou no local dos fatos, acompanhado de sua filha, sua esposa e um grupo de amigos. Ocorre que, em determinado momento, uma das mulheres do grupo do denunciado começou a ofender a vítima com palavras de baixo calão, insinuando que ela estava olhando para homens casados. Em seguida, Wendell saiu do local com sua família em seu veículo automotor CHEVROLET/CELTA, cor cinza, placa OFO-9871 (identificado ao ID 42599424, p. 1/8), seus amigos saíram nas motocicletas identificadas como HONDA CG, cor vermelha e XRE 300, cor preta e cinza. Ato contínuo, o denunciado estacionou seu veículo na Avenida Almirante Barroso, em frente ao Posto, desceu e efetuou dois disparos de arma de fogo em direção ao grupo cujo a vítima fazia parte.”.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, que se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual e durante a fase de inquérito, como depoimentos das testemunhas e da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, imagens do circuito interno do posto de combustível onde ocorreram os fatos, laudo pericial da vítima, confissão parcial do réu.

Cumpre transcrever os relatos da vítima e algumas testemunhas, na parte que interessa, de acordo com o édito condenatório:

A vítima Haryane Portal Lima, informou:

“A vítima Haryane Portal Lima esclareceu que no dia dos fatos, encontrava-se num posto de combustível do Entroncamento na companhia de amigos e familiares, quando o denunciado apareceu com outras pessoas, momento em que passou a ouvir gritos e discussão. Contou que ao olhar para o lado, viu uma mulher loira falando palavras ofensivas contra sua pessoa, fato que fez seus amigos ficarem assustados com a situação. Ainda segundo seu relato, essa mulher loira teria ido em sua direção, citando também a presença de um homem que levou a referida mulher para dentro de um carro. Confirmou que essa mulher ainda permaneceu no posto de combustível com o acusado e outras pessoas. Posteriormente
o acusado, a mulher loira e seus acompanhantes decidem deixar o posto de combustível e ao passar pela declarante, a mulher loira novamente a insultou
. Ato contínuo, ao se deslocarem para a avenida Almirante Barroso,
o acusado parou o carro, desceu e atirou em direção à declarante, os tiros acertaram dois carros de conhecidos de Haryane. Declarou que o acusado foi em direção à declarante com arma em punho e ameaçou outras pessoas, não satisfeito, desferiu uma coronhada no rosto de Haryane
,
passando a proferir as seguintes palavras: “Isso é para nunca mais olhar para o macho do outro, sua safada
!”. Lembrou que estudou com o acusado, no ensino médio. Narrou que uma viatura da PM foi acionada, sendo informado a todos que o acusado era policial militar.
Informou ter ficado lesionada no lado direito de seu rosto
. Sobre o fato, disse que ocorreu às 02h da manhã, não soube informar o motivo das agressões e alegou não ter sido instaurado nenhum procedimento disciplinar contra o acusado” (grifei).

A testemunha de acusação Isaias Almeida Dos Santos, segurança do estabelecimento comercial, narrou que:

“
no dia dos fatos se encontrava no posto de combustível e
não viu nada, apenas ouviu três tiros. Antes dos disparos ouviu gritaria de mulheres
. Sobre o ocorrido, soube informar somente que havia algumas pessoas e se o disparo tivesse sido efetuado em direção as pessoas, certamente alguém poderia ser atingido.” (grifei).

A testemunha de acusação Haylla Portal Lima, irmã da vítima, declarou que:

“estava presente no dia dos fatos. Descreveu que uma mulher, sem razão aparente, começou a gritar e insultar sua irmã. Após a aproximação, a mulher enfurecida acusava sua irmã de estar olhando para o marido dela, o ora acusado. Assim, a mulher enfurecida deixou o posto de combustível numa moto, logo depois, subiu no carro do acusado para irem embora, quando voltou a xingar sua irmã. Em resposta a tudo isso, sua irmã disse ao casal que eles não sabiam beber, com isso
o acusado desceu do carro, com arma em punho, e atirou em direção a todos que estavam na companhia da vítima, acertando um dos veículos de propriedade de seus amigos presentes. Confirmou a agressão sofrida por sua irmã, realizada pelo acusado, por meio de uma coronhada, utilizando a arma de fogo. Informou acreditar que as pessoas que estavam com essa mulher poderiam estar embriagadas
” (grifei).

Em depoimento prestado, a testemunha Yonatan Sousa Silva, funcionário do posto de combustível no entroncamento, afiançou que:

“
ouviu uma discussão entre uma mulher e outras pessoas e depois escutou tiros, não sabendo informar quem efetuou os disparos
”.

A testemunha William Samuel Silva de Castro declarou que:

“presenciou uma discussão entre algumas mulheres na entrada do banheiro do posto de combustível no Entroncamento, ouvindo um disparo de arma de fogo, não sabendo informar quem efetuou disparo de arma de fogo, declarando por fim que não viu nenhuma mulher lesionada”.

A testemunha de defesa Roni Guilherme de Souza Souza, afirmou que:

“esteve no posto de combustível do Entroncamento na companhia de sua esposa e outros amigos do acusado. em determinado momento,
observou uma discussão entre a vítima e a esposa do acusado
. Alegou que a vítima aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Informou não ter presenciado o retorno do acusado ao posto de combustível do Entroncamento, depois de ter deixado o local. Não soube informar o motivo da discussão entre as partes” (grifei).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado:

“
negou a autoria delitiva quanto ao delito de lesão corporal, assumindo que teria de fato ocorrido somente o disparo de arma de fogo
. Alegou que existe a possibilidade de, quando efetuou o disparo, a vítima ter se lesionado ao tentar se desvencilhar dos disparos se jogando ao chão. Informou que os fatos se deram no posto de combustível no Entroncamento da Avenida Almirante Barroso, isso por volta de uma hora da manhã. Confirmou estar presente no local com sua ex-esposa, filha e amigos, tendo presenciado uma discussão entre sua esposa, a testemunha Scarlet e a vítima. Após essa discussão decidiu sair daquele local, momento em que, ao passar por um grupo de pessoas, alguém atirou uma garrafa no chão, próximo ao seu carro. Diante disso,
decidiu parar o veículo, efetuando dois disparos para o alto
. Posteriormente conversou com sua ex-esposa para entender qual seria o motivo da discussão, então, foi respondido que aquelas pessoas estariam olhando para os homens.
Informou que a arma utilizada pelo declarante era patrimônio da Polícia Militar do Estado. No dia dos fatos, estava de folga de suas atividades militares
” (grifei).

Da leitura dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, assim como do interrogatório do réu e sua parcial confissão, aliados às demais provas produzidas durante a instrução tanto em sede inquisitorial quanto processual, como os laudos juntados aos autos, inclusive, laudo de perícia das capsulas das munições deflagradas pelo acusado (ID nº 15870018 - Pág. 36), laudo de lesão corporal da vítima
(ID nº 15870018 - Pág. 8 e nº 15870020 - Pág. 38)
, além de imagens juntadas aos autos e relatório policial, conclui-se pela comprovação da autoria e materialidade dos crimes tipificados no
art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Em que pese o réu, ora apelante, ter negado a autoria da lesão corporal, ao ser interrogado em juízo, há nos autos substrato probatório suficiente para embasar a sua condenação pelo referido delito, conforme se observa por meio do laudo da perícia de lesão corporal (ID nº 15870018 - Pág. 8 e nº 15870020 - Pág. 38), bem como pelos depoimentos da vítima e de
Haylla Portal Lima
, irmã da vítima.

Ademais, como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
conforme Relatório da Polícia Civil nº 015/2019, localizado do ID 42599424, p. 9/10 ao ID 42599428, p. 1/3, extrai-se das imagens do circuito de segurança do posto de gasolina que após os disparos efetuados, o denunciado correu à procura da vítima e somente parou quando a localizou no interior do veículo automotor GOL, cor vermelha, momento que passou a agredi-la
. Após a ação, o denunciado caminhou em direção ao seu veículo e saiu trafegando pela Avenida Almirante Barroso.
Quanto à agressão sofrida pela vítima, a qual se tratou de uma coronhada na região auricular esquerda, a mesma também restou comprovada, conforme Laudo nº 2019.01.015954-TRA, ID 42605410, p. 8/9 e ID 42605412, p. 38, fato este presenciado pela irmã da vítima, a testemunha Haryane Portal, a qual confirmou a atitude do acusado, restando assim também comprovado o delito do art. 129, caput, do CPB
. Dois funcionários do posto de combustíveis prestaram depoimento, tendo ambos relatado que ouviram os disparos de arma de fogo realizados pelo acusado, fato este assumido pelo mesmo em seu interrogatório. As testemunhas de defesa em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, haja vista que seus depoimentos não foram comprovados por nenhum elemento de prova, restando isolada no contexto probatório, diante das imagens que contradisseram e comprovaram a agressão realizada pelo acusado, ID 42599424, p. 9/10 ao ID 42599428, p. 1/3. Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos relativos à agressão, confessando somente ter efetuado os disparos de arma de fogo, alegando que a vítima se machucou ao tentar se esquivar dos disparos. Contudo, como já ressaltado,
a referida versão do acusado não encontra lastro probatório algum nos autos, uma vez que o Laudo nº 2019.01.015954-TRA, ID 42605410, p. 8/9 e ID 42605412, p. 38, comprovou a lesão sofrida pela vítima do lado esquerdo de sua cabeça, motivo pelo qual data vênia à defesa, os fatos contidos na Denúncia merecem prosperar na íntegra
” (grifei).

Assim sendo, apesar de o acusado negar a autoria delitiva, suas alegações não se revelam capazes de elidir a força probante das demais provas colhidas, como depoimentos das testemunhas, os quais se mostram coesos e harmônicos entre si, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/04/2024